Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-15.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013428-15.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), ELIANDRA VALENTIM DE JESUS - CPF: 011.925.872-27 (REQUERENTE), 14ª Promotoria Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária (REQUERIDO), ELIANE VALENTIM DE JESUS SANTOS - CPF: 004.840.282-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Revisão criminal. Extinção sem resolução de mérito.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação da requerente pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. A requerente pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da referida lei, sob o argumento de preencher os requisitos legais.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida com base na reapreciação de fundamentos anteriormente rejeitados no julgamento da apelação criminal, sem a apresentação de fato novo ou demonstração de erro judiciário.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza excepcional, sendo cabível somente nas hipóteses estritas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

4. A requerente não apresentou qualquer fato novo ou elemento não analisado anteriormente, limitando-se a
reproduzir fundamentos já examinados na apelação, o que inviabiliza o conhecimento da revisão criminal.

5
. A utilização da ação revisional como sucedâneo recursal viola a finalidade do instituto e não se coaduna com os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6
. Ação revisional extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
: "A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada na apelação criminal. A ausência de fato novo ou de demonstração de erro judiciário inviabiliza o conhecimento da ação revisional. A reapreciação de fundamentos rejeitados no acórdão condenatório configura tentativa de uso da revisão como segunda apelação."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Revisão Criminal n. 1028210-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.06.2024; TJMT, Revisão Criminal n. 1026449-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
R
evisão
C
riminal
proposta por
ELIANDRA VALENTIM DE JESUS
,
com fundamento no art. 621, I e III
,
do
Código de Processo Penal
,
visando a desconstituição
do
a
córdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça
nos autos da Apelação Criminal n. 0015030.96.2017.8.11.0002, que desproveu o recurso
e manteve
a sentença condenatória prolatada pelo Juízo
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
,

na qual a requerente foi condenada
pelo crime
de tráfico de drogas (a
rt. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
)
,
à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial

semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época do fato.

A
requerente postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006
,
uma vez que, à época, era ré primária, de bons antecedentes
,
não se dedicava a atividades
criminosas e nem
integrava a organizaç
ão
criminosa
(Id
214915667
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifesta-se pela extinção da ação revisional, sem resolução do mérito
(Id
214915667
)
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025